Tribunal: CARF
Processo: 10680.721814/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721814/2013-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.674 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
SECULUS EMPREENDIMENTOS GERAIS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 09/02/2002 a 28/02/2007
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se o presente processo de diversas PER/DCOMP transmitidas com base no
crédito reconhecido no Mandado de Segurança no 2007.38.000034601, cuja decisão transitou em
julgado em 10/11/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721814/2013-56
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.674 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721814/2013-56

Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
O interessado transmitiu as Dcomps relacionadas no Despacho Decisório n° 603
DRF/BHE visando compensar os débitos nelas declarados com crédito reconhecido no
Mandado de Segurança no 2007.38.000034601;
A DRF-Belo Horizonte/MG emitiu o Despacho Decisório n° 603 DRF/BHE, no qual
reconhece parcialmente o direito creditório e homologa as compensações pleiteadas até
o limite do crédito reconhecido;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese:
I- ESCORÇO HISTÓRICO;
II- DAS RAZÕES DE DIREITO;
II.I - DO CABIMENTO DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE;
II.II - DA DECISÃO OBJETO DE INCONFORMIDADE;
II.III - DA IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DAS RECEITAS ADVINDAS DOS
ENCARGOS FINANCEIROS S/FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS NA BASE DE
CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PIS E COFINS;
II.IV - CRÉDITOS DE PIS E COFINS RECONHECIDOS POR AÇÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO;
II.IV.I - COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA
RFB. POSSIBILIDADE;
II.IV.I.I - COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS COM OUTROS, DE ESPÉCIES
DIFERENTES, ADMINISTRADOS PELA RFB. POSSIBILIDADE. DA EVOLUÇÃO
LEGISLATIVA;
II.IV.I.I.II - DA CORRETA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO (§40 DO
ARTIGO 70 DA IN RFB N.° 900/08) EM FACE DA DECISÃO JUDICIAL
PROLATADA;
II.IV.I.I.III - DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ACERCA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NO MOMENTO DA COMPENSAÇÃO;
II.V - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO;
III - DO PEDIDO;
É o breve relatório.
A 7a Turma da DRJ/JFA proferiu acórdão 09-75536 (fls. 530-535), julgando pelo
não deferimento da manifestação de inconformidade, tendo em vista que para se chegar ao
faturamento de empresas com esse tio de atividade será preciso excluir, tão-somente, as receitas
que não são provenientes das atividades típicas dessas empresas, tais como, venda de ativos,
receitas financeiras, no sentido amplo e genérico como são entendidas, que são aquelas obtidas
quando e se a empresa aplicar seus recursos próprios, por exemplo, em títulos do governo ou em
qualquer outro tipo de aplicação acessível às demais empresas e até mesmo às pessoas físicas.
Mantêm-se as receitas oriundas da atividade de financiamento com recursos próprios. E, no caso
em análise, a decisão do TRF da 1a Região, mesmo reconhecendo essa possibilidade, limita o uso
do crédito ao pedido da impetrante c, conforme item 3 da ementa do Acórdão prolatado, in
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.674 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721814/2013-56

verbis: A compensação poderia ser efetuada, com quaisquer tributos administrados pela Receita
Federal, atendidas as normas de regência, somente após o trânsito em julgado (art. 170-A do CPC), sob
o crivo da Administração Pública. No entanto, tendo sido requerida pela impetrante a compensação
apenas com os lançamentos futuros atinentes às exações em comento, afigura-se correta a sentença,
proferida nesses limites. Assim, entenderam que, neste caso, os limites estabelecidos no Acórdão
não podem ser ultrapassados na esfera administrativa.
A recorrente tomou ciência da decisão e interpôs Recurso Voluntário (fls. 41-60),
em 22/09/2020 (539-562), no qual solicita a reforma da decisão proferida pela DRJ, alegando, a
impossibilidade de inclusão das receitas advindas da base de cálculo dos encargos financeiros de
financiamento de imóveis na base de cálculo de contribuições sociais PIS/COFINS, além da
possibilidade de compensação de tributos com outros de espécies diferentes, além da correta
interpretação dada da legislação (§ 4o do artigo 70 da in rfb n.o 900/08) em face da decisão
judicial prolatada, requerendo ao fim a completa homologação dos créditos compensados.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, e dele tomo conhecimento.
Trata-se o presente processo de diversas PER/DCOMP transmitidas com base no
crédito reconhecido no Mandado de Segurança no 2007.38.000034601, cuja decisão transitou em
julgado em 10/11/2009.
Não obstante as alegações da recorrente no sentido que o mandado de segurança
apresentado nos autos garante o direto a compensação requeridas nos PER/DCOMPs neste
processo, é importante ressaltar que o valor do crédito apurado pela autoridade fiscal foi menor
que o calculado pela empresa em função da inclusão nas bases de cálculo das contribuições dos
“encargos financeiros s/ financiamentos de imóveis” que ela considera como não tributável.
Insta frisar, inclusive, que o despacho decisório de fls. 466-477 esclarece bem
quais são os créditos capazes de serem incluídos no mandado de segurança. Senão vejamos:

1o) pela homologação das seguintes Dcomps, tendo em vista que o crédito reconhecido
foi suficiente para extinguir todos os seus débitos:
18872.83662.291010.1.3.549803
12251.58404.291010.1.3.543740
00776.44135.291110.1.3.547508
18664.23779.211210.1.3.543703
07501.45843.211210.1.3.544351
13448.73002.110111.1.7.548734
04352.49350.170111.1.3.546970
21532.56123.170111.1.3.542146
10351.54711.160211.1.3.549219
17505.64525.160211.1.3.542250
23768.38973.210311.1.3.541376
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.674 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721814/2013-56

2o) pela homologação parcial da seguinte Dcomp, tendo em vista que o crédito
reconhecido
extinguiu
apenas
parcialmente
o
débito
compensado:
08047.50356.210311.1.3.543732
3o) pela não homologação das seguintes Dcomps, tendo em vista que, após a utilização
do crédito reconhecido por este despacho decisório, seus débitos restaram em aberto
(processo de débito no 10680.721816/201345):
20554.73901.110411.1.3.540748
24737.56762.110411.1.3.548380
19570.48576.060611.1.3.547701
04907.03542.060611.1.3.542751
32597.67572.280611.1.3.546729
33117.23422.280611.1.3.542400
37043.79876.050711.1.3.547979
37059.27040.050711.1.3.546529
4o)
pela
não
homologação das seguintes Dcomps, pois, contrariando a decisão judicial,
compensaram débitos diferentes do PIS e da Cofins (processo de débito no
10680.721.817/201390).
Em relação a estas Dcomps, também não houve crédito disponível para elas:
05016.07939.291010.1.3.540857
27087.88175.170111.1.3.541538
29849.54360.190511.1.7.548068
16284.77573.190511.1.7.548691
20596.49948.050711.1.3.543736
33079.21451.050711.1.3.547607
23457.52048.050711.1.3.548031

Resta claro, contudo, que não foram relacionadas as Dcomps que compensaram
débitos diferentes do PIS e da Cofins, pois, além da insuficiência do crédito, a decisão judicial
não foi favorável a tais compensações, cinclusive com confirma desta julgadora no que tange os
REs nos 357.9509/RS, 390.8405/ MG, 358.2739/ RS e 346.0846/ PR.

Ainda assim, no que tange as compensações não homologados neste PAF,
entendo que caberia ao verifico qao contribuinte demonstrar o equívoco cometido, mediante
outros meios de prova, especialmente fiscais e contábeis.
Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação da
quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
Nesse passo, é possível vislumbrar que os valores informados DCTF e sem
qualquer comprovação contábil/fiscal acessória não são motivos para garantir uma revisão
significativa do Despacho Decisório.
Concordo que a análise do rol de documentos citados pelo contribuinte deve ser
realizada, mas ,em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art. 373
do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.674 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721814/2013-56

O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes , mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega. E, em uma
percepção analítica do processual, não há material a ser analisado pela DRJ, vez que nenhum
material probatório foi acostado aos autos.
Sendo assim, tendo em vista que o contribuinte não apresentou qualquer prova da
liquidez e da certeza do direito de crédito, nada justifica a reforma da decisão recorrida, porque,
ao contrário do sustentado pelo Recorrente, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos
de restituição do crédito pleiteado, bem como a homologação parcial dos PERDCOMPs se
deram no limite da decisão proferida em sede de mandado de segurança/

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 567
DF CARF MF
Original